Tribunal: STF
Processo: RE 1452241
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.170. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE ALTERAÇÃO EM RAZÃO DO QUE FOI DECIDIDO PELO STF NO TEMA Nº 810. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1ºF DA LEI 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 502 DO CPC /15. PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO NÃO MAIS SUJEITA A RECURSO. AUTORIDADE IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República. Afirma que é aplicável a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 810 ao presente caso, uma vez que a decisão proferida no julgamento desse tema atinge provimentos judiciais transitados em julgado (e-doc. 16).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não foram indicados, no recurso extraordinário, os artigos da Constituição da República supostamente contrariados pelo acórdão recorrido. Sustenta que não foram atacados os fundamentos do acórdão. Argumenta que o acórdão possui fundamento infraconstitucional, não impugnável por meio de recurso extraordinário. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 22).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que “a tese dos Recorrentes no sentido de que não se justifica a manutenção da TR como índice de correção monetária, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 25, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Sobreleva aqui destacar que a questão dos consectários legais da condenação ostenta natureza de ordem pública, não se aplicando a eles a proibição da reformatio in pejus. A propósito:



    (...)



    Assim, como os consectários legais da condenação ostentam natureza de ordem pública, não se aplicando a eles a proibição da reformatio in pejus, podendo ser conhecido de ofício. Logo, como não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa. 



    Ocorre que tal questão se sujeita à preclusão pro judicato, segundo a qual não pode o juízo decidir novamente sobre questões já enfrentadas por si, sendo este, pois, o exato teor do art. 505 do CPC; in verbis: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. 



    E, nessa linha, verifica-se que muito embora a r. sentença e o v. acórdão nada tenham tratado acerca dos consectários legais aplicáveis ao feito, tal omissão foi posteriormente sanada pelo juízo de primeiro grau, conforme se infere da decisão de mov. 1.334 dos autos de nº 0000081-73.1987.16.0004; in litteris: 



    “Razão assiste ao Estado do Paraná no tocante à incidência de juros e correção monetária, conforme disposto no art. 5º da Lei nº 11.960/2009, para atualização do débito no período posterior a entrada em vigor de referida lei. 



    Assim, apenas para que não se alegue eventual nulidade, determinado aos credores para que tomem conhecimento do cálculo do Estado do Paraná, limitando eventual incorreção no mesmo fora do debate da aplicação da Lei nº 11.960/2009.” 



    Tal decisão transitou em julgado sem que as partes interpusessem recurso. 



    Assim, tal questão, além de preclusa, também se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.



    (...)



    Mostra-se impositivo, portanto, a manutenção dos termos fixados, em atenção à coisa julgada e, especialmente, à segurança jurídica." (e-doc. 5).



    7. O recurso merece prosperar.



    8. A situação se amolda ao tratado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 1.170, cuja ementa transcrevo.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.



     6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



     (RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024). 



    9. A orientação do Supremo Tribunal, antes mesmo do julgamento do Tema RG nº 1.170, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado. Nessa linha, são as ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.372.596-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” 



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    10. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela não observância ao que decidido no julgamento do Tema RG nº 810, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que ao caso seja aplicada a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 810 pelo Supremo Tribunal Federal. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator